Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-45.2014.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PNEUS. VÍCIO OCULTO. Ausência de verossimilhança das alegações. Laudo da fabricante indicando o mau uso. Acordo celebrando com uma das rés no valor de R$ 3.000,00. DANOS MATERIAIS. Não comprovação. DANO MORAL. Não ocorrência. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.